Tribunal: CARF
Processo: 10880.736443/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.736443/2019-46
ACÓRDÃO
2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METODO ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2018 a 30/06/2018
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores
retidos, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção
esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços e declarada em GFIP.
GLOSA DE VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação tributária e
previdenciária para a compensação de créditos, deverá a Fiscalização
efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados.

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 254) interposto em face da decisão da 6a Turma
da DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-50.231 (p. 225), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
1 PER/DCOMP
Trata-se da não homologação de declaração de compensação formulada pelo
contribuinte acima identificado. As declarações de compensação foram
transmitidas eletronicamente via PER/DCOMP.
A Autoridade Tributária assim descreveu o objeto do pedido do contribuinte:
A empresa METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 58.700.428/0001-27,
tem como atividade principal as “obras de montagem industrial”, CNAE 4292-8/02
e executa obras por empreitada total e parcial.
2. O presente processo foi protocolado junto à Receita Federal do Brasil, conforme
a Instrução Normativa RFB 1.717/2017, mediante a apresentação, no dia 20 de
julho
de
2018,
da
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
33715.78612.200718.1.3.15-2082 em que apontava a existência de R$ 574.546,49
(quinhentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
3
e nove centavos) em saldos de retenções não utilizados na competência 10/2013 e
utilizava esses créditos para compensar o não recolhimento de R$ 865.267,01
(oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e um centavo)
devidos a título de Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita Bruta
(CPRB), conforme os quadros abaixo:
(...)
Portanto, em síntese, o contribuinte compensou via PER/DCOMP o valor de
R$574.546,49 de supostos créditos seus relativos a retenções sofridas em
10/2013, corrigidos pela taxa Selic, com as contribuições previdenciárias sobre a
receita bruta (CPRB) devidas em 06/2018 no montante de R$865.267,01.
Durante a análise do PER/DCOMP e das notas fiscais fornecidas pela empresa, a
Autoridade Tributária constatou a existência das seguintes irregularidades:
* No PER/DCOMP, a empresa deixou de relacionar retenções sofridas pelo
estabelecimento filial 58.700.428/0004-70. O contribuinte relacionou no
PER/DCOMP retenções no valor de R$2.152.016,61, sendo que efetivamente teve
retidos, declarados e recolhidos R$2.368.377,85;
* A empresa informou no PER/DCOMP somente as deduções de retenções
realizadas na GFIP do estabelecimento matriz, tendo deixado de informar as
deduções que realizou nas GFIP dos estabelecimentos filiais. A Autoridade
Tributária elaborou um quadro em que demonstrou que o contribuinte relacionou
no PER/DCOMP deduções no valor de R$1.382.718,04, sendo que, em verdade,
realizou a dedução de todo o crédito disponível R$2.368.377,85 nas GFIP dos seus
estabelecimentos:
(...)
* A empresa informou no PER/DCOMP que utilizou créditos de retenções para
realizar compensações em GFIP de competências posteriores a 10/2013. No
entanto, não foram identificadas GFIP do contribuinte que contenham
compensações com créditos vinculados à competência de origem 10/2013.
A Autoridade Tributária intimou o contribuinte para enviar “documentos ou
informações adicionais, não considerados pela administração tributária, que
possam conduzir a um resultado diferente do demonstrado” e, na intimação,
resumiu da seguinte forma as infrações constatadas:
6. Nos parágrafos anteriores foram demonstrados os erros que a empresa
cometeu na apuração de créditos de retenções não utilizados. Ao analisar essas
informações é possível afirmar que a declaração das retenções em GFIP causou
confusão, pois as retenções destacadas nas notas fiscais emitidas pelo
estabelecimento 58.700.428/0001-27 foram informadas nas GFIPs de todos os
estabelecimentos, inclusive na declaração do estabelecimento 58.700.428/0004-
70, que também sofreu retenções. Porém, ao apurar as deduções, ela só
considerou as realizadas no estabelecimento matriz, esquecendo-se dos saldos de
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
4
retenções utilizados para abater as contribuições devidas nos demais
estabelecimentos e se confundiu ao informar compensações que não realizou. O
saldo que considerou estar disponível para aproveitamento em DCOMPs não levou
em consideração as deduções realizadas nas GFIPs dos estabelecimentos
58.700.428/0003- 99, 58.700.428/0004-70 e na obra de matrícula CEI
51.221.46120/73.
Por meio do Despacho Decisório no 2019/010/DRF/SJR/SAORT, a Autoridade
Tributária discorreu sobre a resposta da empresa à sua intimação:
6. A empresa foi intimada em 12 de setembro de 2019, quando foi informada dos
erros cometidos na elaboração do PER e de que deveria apresentar documentos
ou informações adicionais caso discordasse das conclusões apresentadas pela
Receita Federal, demonstradas acima nos itens 2 a 5. A empresa apresentou
resposta em 8 de outubro de 2019, oportunidade em que informou estar sujeita à
“desoneração da folha de pagamentos” a partir de Janeiro de 2014, que o ADE
CODAC 93/2011 previa que as empresas desoneradas lançassem as contribuições
previdenciárias patronais, calculadas pelo SEFIP, no campo compensação,
desprezassem os relatórios de retenções e compensações gerados pelo SEFIP, e
mantivessem demonstrativos próprios da origem dos créditos. Explicou, ainda, que
informou em DCTF o valor devido da contribuição previdenciária, que o controle
das compensações passou a ser realizado de acordo com as informações
disponíveis naquela declaração e que a GFIP não poderia ser utilizada como fonte
de informações para a análise de declarações de compensação e pedidos de
restituição.
7. Sobre as afirmações realizadas pela empresa, é preciso esclarecer que, como o
ingresso no regime da “desoneração da folha de pagamentos” só ocorreu a partir
do exercício de 2014 e todas as informações utilizadas neste processo
administrativo constam em GFIPs do exercício de 2013, não houve impacto,
gerado pelo ingresso naquele regime, nos relatórios produzidos pelo SEFIP.
Também é importante explicar que, ao contrário do informado pela empresa, as
GFIPs dos exercícios em que empresa estiver sujeita à desoneração continuam
servindo como termo de confissão de dívida das contribuições previdenciárias
devidas pelos segurados, do RAT e das contribuições devidas a outras entidades,
conforme previsto no inciso IV do artigo 32 da Lei 8.212 de 1991 e no artigo 225
do Decreto 3.048 de 1999. A compensação dessas contribuições continua sendo
realizada em GFIP, que, portanto, é fonte válida de informações para análise dos
créditos de retenção, dos pedidos de restituição e das declarações de
compensação. O ADE CODAC 93/2011, não determina a invalidação dos dados
informados na GFIP, até porque não poderia fazê-lo sobre o ponto de vista da
hierarquia das normas, mas sugere que as empresas desconsiderem alguns dos
relatórios gerados pelo SEFIP para evitar a ocorrência de erros. Como as empresas
desoneradas informam no campo compensação os ajustes de desoneração, caso
não fossem tomados os devidos cuidados, poder-se-ia, incorretamente, considerar
a necessidade de utilizar créditos para compensar esses ajustes. Outro risco seria
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
5
considerar, devido à ordem de apropriação dos créditos informados na GFIP, a
utilização integral dos créditos de retenção em declarações em que não foi
possível apropriar os ajustes de desoneração. Quanto à DCTF, também citada pela
empresa, é importante explicar que a única contribuição previdenciária
confessada nessa declaração é a CPRB, que está correto afirmar que as
compensações dessa contribuição são informadas na DCTF, mas não é correta a
afirmação de que a compensação das demais contribuições previdenciárias
devidas é realizada em DCTF, pois elas são confessadas em GFIP.
8. A intimação fiscal foi clara sobre a existência de divergências entre as
declarações entregues pela empresa e a necessidade de que fossem apresentados
documentos que pudessem esclarecer essas divergências. No entanto, o
contribuinte se concentrou apenas em argumentar sobre uma possível invalidade
dos dados utilizados pela administração tributária e, embora tenha afirmado
possuir relatórios próprios que controlassem os créditos utilizados, não os
apresentou. Com isso, mantiveram-se as conclusões apresentadas à empresa, em
que foi constatado que a apuração de créditos de retenções não utilizados foi
incorreta. Inicialmente, verificou-se que a empresa deixou de destacar, em notas
fiscais, retenções sofridas, que deixou de declarar essas retenções em GFIP, que,
ao declarar as retenções em GFIP, causou confusão, pois informou as retenções
destacadas nas notas fiscais emitidas pelo estabelecimento 58.700.428/0001-27
nas GFIPs de todos os estabelecimentos, inclusive na declaração do
estabelecimento 58.700.428/0004-70, que também sofreu retenções, o que
estaria em desacordo com o inciso I do artigo 60 da Instrução Normativa RFB
1.300/2012 e espalharia indevidamente os créditos de um estabelecimento para
os outros estabelecimentos da empresa, o que deveria ser realizado através do
campo compensação da GFIP. Porém, mesmo em uma análise conjunta de todos
os créditos da empresa, observa-se que também houve erro na apuração das
deduções, pois, ao contrário do que fez com os créditos, só considerou as deduções
realizadas no estabelecimento matriz, esquecendo-se de descontar, dos saldos, as
retenções utilizadas para abater as contribuições devidas pelos demais
estabelecimentos. Também foi possível observar que se confundiu ao informar
compensações que não realizou e que, conforme o quadro reproduzido no item 4,
o saldo que considerou estar disponível para o aproveitamento na DCOMP
corresponde exatamente ao valor da dedução realizada para compensar as
contribuições apuradas na obra de matrícula CEI 51.221.46120/73, informada na
GFIP do estabelecimento 58.700.428/0008-01. O quadro abaixo resume os erros
cometidos pela empresa na apuração de créditos.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
6

9. Como não havia saldo de retenções disponíveis, não havia créditos que
pudessem justificar a compensação, realizada por DCOMP, de R$ 865.267,01
(oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e um centavo)
em valores devidos da CPRB na competência 06/2018. A declaração, em DCOMP,
de créditos já utilizados em outras compensações, na tentativa de aproveitar-se
duplamente dos mesmos créditos, configura declaração falsa e enseja a aplicação
da multa isolada de 150% sobre os valores indevidamente compensados,
conforme o parágrafo 10 do artigo 89 da Lei 8.212 de 1991, combinado com o
inciso I do artigo 44 da Lei 9.430 de 1996.
Após fundamentar legalmente a sua decisão, a Autoridade Tributária concluiu da
seguinte forma:
22. Tendo em vista que não sobraram saldos de retenções que justificassem a
realização da compensação nos termos do artigo 88 da IN RFB 1.717/2017, sou
pela NÃO HOMOLOGAÇÃO da compensação realizada no montante de R$
865.267,01 (oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e
um centavo).
[...]
Pelo exposto, e considerando a competência conferida pelo artigo 6o, inciso I,
alínea “b” da Lei 10.593 de 2002, disciplinado pelo artigo 2o da Portaria RFB 1.453
de 2016, DECLARO NÃO HOMOLOGADA a compensação realizadas em DCOMP no
valor de R$ 865.267,01 (oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e
sete reais e um centavo), referente à CPRB devida na competência Junho de 2018.
Este Despacho não será publicado. É cabível manifestação de inconformidade no
prazo de 30 (trinta) dias da ciência da decisão, conforme art. 15 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal).
Dê ciência, ao interessado, deste ato decisório e do Auto de Infração de multa
isolada por compensação indevida, peça do processo administrativo fiscal
apensado no 10850.723805/2019-96.
Efetue a cobrança dos débitos não homologados e execute os demais
procedimentos previstos na legislação tributária.
A empresa foi cientificada da decisão administrativa em 17/10/2019 (ciência por
meio da caixa postal no domicílio tributário eletrônico, fls. 83-87).
2 Manifestação de inconformidade
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
7
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a decisão
administrativa em 18/11/2019 e alegou o seguinte, em síntese:
* “[...] devem ser anuladas as presentes não-homologação de compensação, pois
realizadas sem que haja o devido Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
para tanto. E que não se considere o argumento apresentado pela fiscalização
(art. 10, VIII, da Portaria RFB no 6.478/2017), pois o Decreto no 3.724, de
10.01.2001, com a redação dada pelo Decreto no 8.303, de 04.09.2014, que cria a
exigência do TDPF, é expresso sobre os casos em que ele é dispensável. [...] Os
atos administrativos são motivados. Não podem encontrar-se no ordenamento
jurídico de forma avulsa, soltos, sem âncora legal. Assim, como poderia um
auditor-fiscal de São José do Rio Preto, sem qualquer autorização para tanto,
fiscalizar uma empresa cujo domicílio fiscal é a cidade de São Paulo? A resposta é:
não poderia. Requer-se, portanto, a nulidade das declarações de não-
homologação, uma vez que realizadas por quem não detém competência para
tanto, haja vista a ausência de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal”;
* “A fiscalização tomou como ponto de partida — sob o qual construiu toda a sua
fundamentação, para então chegar a não-homologação das compensações — a
pressuposição de que a empresa, aqui autora desta manifestação de
inconformidade, somente no ano de 2014 passou ao regime de tributação da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta. [...] Assim, as não-
homologações de compensação foram baseadas na ideia de que a empresa
fiscalizada se encontrava, no ano de 2013, sob a tributação da contribuição
previdenciária tendo por base de cálculo a folha de salário, ao invés da receita
bruta. Contudo, esse não era o caso. Vejamos ... A ora recorrente tem como
atividade principal a “construção civil”, o que a encaixa, com tributação
obrigatório para o período de 2013, como contribuinte da contribuição
previdenciária com base receita bruta. Tudo em razão da Medida Provisória no
601, de 28.12.2012, que trouxe para o regime da “desoneração da folha” a
construção civil. [...] Portanto, como a origem do crédito que foi utilizado para as
compensações tem lastro no ano de 2013, tendo por base a contribuição
previdenciária, é indispensável que a fiscalização tenha em conta se o tributo foi
calculado ou sobre a receita bruta ou sobre a folha. E como, para o período em
questão, ano de 2013, a forma de cálculo do tributo era a receita bruta, mas o
auditor-fiscal, erroneamente, entendeu que somente no ano de 2014 isso passou
a ocorrer, deve então ser anulada a não-homologação, com o retorno dos autos
para nova apreciação. [...] no ano de 2013, já vigorava, de forma obrigatória, para
as empresas de construção civil, o recolhimento sobre a receita bruta. Ponto que
distorce todo o raciocínio. Assim, requer sejam os autos devolvidos a origem, para
que seja refeita a fiscalização, agora tendo em conta que, para o período, as
empresas de construção civil, caso da manifestante, recolhiam a contribuição
previdenciária pela receita bruta”;
* A empresa sofreu retenção e teve recolhidos por terceiro, sua tomadora de
serviços, o montante de R$2.368.377.85 na competência 10/2013, valor que foi
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
8
confirmado pela fiscalização. “[...] não se nega que nem todo esse valor foi
destacado em nota fiscal. Isso não por equívoco, mas porque a tomadora do
serviço simplesmente promoveu uma retenção maior do que a devida. A empresa
contratada remeteu a nota com o destaque correto, mas a contratante se viu no
direito de reter quantia maior do que a destacada.
De toda sorte, isso não importa, não havendo qualquer dúvida sobre o valor que
foi, de fato, retido e posteriormente recolhido ao fisco, já em nome desta
peticionária. No entanto, dessa divergência entre o destacado em nota e aquilo
que efetivamente foi recolhido, induziu o contribuinte em erro, tendo informado
ao fisco não toda a retenção e posterior repasse, mas somente o destacado em
nota. Reconhecemos, independentemente das razões, que o contribuinte se
equivocou, mas também devemos expor que o único prejudicado por tal
imprecisão foi o próprio, promovendo, então, pagamento a maior de tributo”;
* Levando em conta apenas o que foi declarado como devido a título de
contribuição previdenciária pela empresa como um todo e o que foi efetivamente
retido e recolhido , tem-se que “a situação da empresa já é deficitária, no
montante de R$ 947.532,36”;
* Como a empresa era obrigatoriamente sujeita à CPRB, em substituição à
contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamentos, então os valores
substituídos de contribuição patronal deviam ter sido informados no campo de
compensação da GFIP para abater o valor indevido sobre a folha de pagamentos
(procedimento cuja “explicação é contábil”), “com a constituição do crédito
tributário passando a dar-se mediante “Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais” (DCTF), com controle feito por confronto com a Escrituração
Fiscal Digital – Contribuições. [...] Assim, requer seja — tendo em conta que, para
o ano de 2013, a contribuição previdenciária era obrigatoriamente dada pela
receita bruta — ajustado o campo compensação, por disposição expressa da
legislação, em consideração à “desoneração da folha”, no valor de R$
1.683.082,15. [...] Assim, com os dados complementos, em um segundo
momento, tendo em conta o montante superavitário decorrente do confronto
entre as retenções e os valores lançados no campo segurado e empresa, somado
ao valor correto que deveria ter sido lançado no campo compensação, é resultado
dessa operação um total, cujo contribuinte tem o direito a ver restituído ou
compensado, para o mês de 10.2013, de R$ 1.164.272,32”;
* “Não se desconhece a importância das obrigações acessórias. [...] Entretanto,
disso não decorre que um erro de preenchimento signifique a preclusão do direito
do contribuinte de retificá-la. De igual modo, tendo a fiscalização os exatos
termos que nela deveriam constar, deve, de ofício, realizar as devidas correções. E
aqui pouco importa se a modificação trará como consequência o aumento ou a
redução do tributo devido. Isso porque o crédito tributário é cobrado mediante
atividade administrativa plenamente vinculada. [...] Assim, reconhece-se aqui o
fato de o contribuinte ter, motivos não vem ao caso, equivocadamente
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
9
preenchido dois campos da GFIP. Em um, “Retenção Lei 9.711/98”, não declarou
todo o valor retido e recolhido ao fisco. Em outro, “Compensação”, não seguiu a
orientação de lançar na referida alçada, com fins de desoneração da folha, a soma
de
“Empregados/Avulsos”
com
“Contribuintes
Individuais”.
Mas,
do
reconhecimento desses dois equívocos, não se desdobra, de modo algum, que
vindo eles à tona, não deva a administração fazendária utilizar os valores corretos,
pouco importando se, com isso, sair-se-á beneficiado o fisco ou ainda o
contribuinte. [...] Por todo o exposto, na apreciação da existência de crédito no
período 10.2013, supedâneo para as compensações 05.2018 e 06.2018, requer
seja atendida a condição maior da busca pela verdade material, com a apuração
dos exatos valores, independentemente de qualquer equívoco no preenchimento
de obrigação acessória”;
* Faz-se necessário, “para que não haja dúvida, uma análise contábil, com função
de precisar, apesar de aqui já ter sido apontado, o exato valor do crédito da
autora desta Manifestação de Inconformidade. Ponto que impõe, para ser
atingido, alguém com conhecimento técnico específico para apreciar o caso.
Requer-se, então, uma prova pericial de exame, para que toda a documentação
constante nestes autos, principalmente os documentos que junta o contribuinte
neste ato, sejam examinados. Direito assegurado ao contribuinte, sob pena de
cerceamento do contraditório e da ampla defesa, por garantia constitucional, e
especificado pelo Decreto no 70.235, de 06.03.1972”. A empresa formulou quatro
quesitos e indicou um perito, que é contador e advogado.
O impugnante pediu: a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; o
deferimento da juntada aos autos dos documentos anexos à manifestação de
inconformidade; a anulação da não homologação das compensações porque foi
realizada sem a prévia emissão de TDPF; a anulação da não homologação das
compensações, com a devolução dos autos para a fiscalização, porque, no ano de
2013, a empresa contribuía obrigatoriamente pelo regime da CPRB; a concessão
de prova pericial de exame; “a intimação da manifestante da data do julgamento,
bem como a concessão do direito de exercício da defesa mediante sustentação
oral”; o reconhecimento das retenções e correspondentes recolhimentos como
direitos de crédito, independentemente de terem sido declarados em GFIP; o
reconhecimento do “direito de computar, no campo compensação, a desoneração
da folha”; a negação da “prova de que houve compensação em outro período,
pois feita exclusivamente com o Relatório gerado pelo SEFIP, o qual a legislação
determina que seja ‘desprezado’”; o afastamento das “não-homologações de
compensação, para fins de reconhecer a procedência da existência do crédito ou,
subsidiariamente, [...] sejam as compensações homologadas, ao menos,
parcialmente”.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo, nos termos do susodito Acórdão no 15-50.231 (p. 225),
conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
10
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2018 a 30/06/2018
CONTESTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CERTIDÃO POSITIVA
DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. DECORRÊNCIA DA LEI.
Por disposição legal, a apresentação válida de impugnação ou manifestação de
inconformidade suspende a exigibilidade do crédito combatido e, por
conseguinte, não impede o fornecimento de certidão positiva de débitos, com
efeitos de negativa.

Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
11
CPRB. CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. INÍCIO DA VIGÊNCIA.
As empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos
421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0, só passaram a ser tributadas sobre a receita
bruta (CPRB) a partir de 2014.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DO
CONTRIBUINTE.
INEXISTÊNCIA.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Ao constatar que os alegados créditos do contribuinte são inexistentes, a
Autoridade Tributária deve não homologar as compensações indevidas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos
suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 254 e seguintes, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
(i) nulidade da decisão de primeira instância por ofensa aos princípios do juiz
natural e da publicidade;
(ii) nulidade da exigência fiscal por ausência do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal;
(iii) a Contribuinte estava desonerada do pagamento da contribuição sobre a folha,
devendo recolher sobre a receita bruta;
(iv) necessidade de observância do princípio da verdade material; e
(v) necessidade de produção de prova pericial.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
12
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de pedido de
restituição de contribuição previdenciária referente à competência 10/2013 seguido de declaração
de compensação de débitos da mesma natureza, referentes às competências de 06/2018.
Nos termos do Despacho Decisório no 2019/010/DRF/SJR/SAORT (p. 70), tem-se
que:
(...)
6. A empresa foi intimada em 12 de setembro de 2019, quando foi informada dos
erros cometidos na elaboração da DCOMP e de que deveria apresentar
documentos ou informações adicionais caso discordasse das conclusões
apresentadas pela Receita Federal, demonstradas acima nos itens 2 a 5. A
empresa apresentou resposta em 8 de outubro de 2019, oportunidade em que
informou estar sujeita à “desoneração da folha de pagamentos” a partir de
Janeiro de 2014, que o ADE CODAC 93/2011 previa que as empresas desoneradas
lançassem as contribuições previdenciárias patronais, calculadas pelo SEFIP, no
campo compensação, desprezassem os relatórios de retenções e compensações
gerados pelo SEFIP, e mantivessem demonstrativos próprios da origem dos
créditos. Explicou, ainda, que informou em DCTF o valor devido da contribuição
previdenciária, que o controle das compensações passou a ser realizado de
acordo com as informações disponíveis naquela declaração e que a GFIP não
poderia ser utilizada como fonte de informações para a análise de declarações de
compensação e pedidos de restituição.
7. Sobre as afirmações realizadas pela empresa, é preciso esclarecer que, como o
ingresso no regime da “desoneração da folha de pagamentos” só ocorreu a partir
do exercício de 2014 e todas informações utilizadas neste processo administrativo
constam em GFIPs do exercício de 2013, não houve impacto, gerado pelo ingresso
naquele regime, nos relatórios produzidos pelo SEFIP. Também é importante
explicar que, ao contrário do informado pela empresa, as GFIPs dos exercícios em
que empresa estiver sujeita à desoneração continuam servindo como termo de
confissão de dívida das contribuições previdenciárias devidas pelos segurados, do
RAT e das contribuições devidas a outras entidades, conforme previsto no inciso
IV do artigo 32 da Lei 8.212 de 1991 e no artigo 225 do Decreto 3.048 de 1999. A
compensação dessas contribuições continua sendo realizada em GFIP, que,
portanto, é fonte válida de informações para análise dos créditos de retenção, dos
pedidos de restituição e das declarações de compensação. O ADE CODAC
93/2011, não determina a invalidação dos dados informados na GFIP, até porque
não poderia fazê-lo sobre o ponto de vista da hierarquia das normas, mas sugere
que as empresas desconsiderem alguns dos relatórios gerados pelo SEFIP para
evitar a ocorrência de erros. Como as empresas desoneradas informam no campo
compensação os ajustes de desoneração, caso não fossem tomados os devidos
cuidados, poder-se-ia, incorretamente, considerar a necessidade de utilizar
créditos para compensar esses ajustes. Outro risco seria considerar, devido à
ordem de apropriação dos créditos informados na GFIP, a utilização integral dos
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
13
créditos de retenção em declarações em que não foi possível apropriar os ajustes
de desoneração. Quanto à DCTF, também citada pela empresa, é importante
explicar que a única contribuição previdenciária confessada nessa declaração é a
CPRB, que está correto afirmar que as compensações dessa contribuição são
informadas na DCTF, mas não é correta a afirmação de que a compensação das
demais contribuições previdenciárias devidas é realizada em DCTF, pois elas são
confessadas em GFIP.
8. A intimação fiscal foi clara sobre a existência de divergências entre as
declarações entregues pela empresa e a necessidade de que fossem apresentados
documentos que pudessem esclarecer essas divergências. No entanto, o
contribuinte se concentrou apenas em argumentar sobre uma possível invalidade
dos dados utilizados pela administração tributária e, embora tenha afirmado
possuir relatórios próprios que controlassem os créditos utilizados, não os
apresentou. Com isso, mantiveram-se as conclusões apresentadas à empresa, em
que foi constatado que a apuração de créditos de retenções não utilizados foi
incorreta. Inicialmente, verificou-se que a empresa informou as retenções
destacadas nas notas fiscais emitidas pelo estabelecimento 58.700.428/0001-27
nas GFIPs de todos os estabelecimentos, inclusive na declaração do
estabelecimento 58.700.428/0004-70, que também sofreu retenções, o que
estaria em desacordo com o inciso I do artigo 60 da Instrução Normativa RFB
1.300/2012 e espalharia indevidamente os créditos de um estabelecimento para
os outros estabelecimentos da empresa, o que deveria ser realizado através do
campo compensação da GFIP. Porém, mesmo em uma análise conjunta de todos
os créditos da empresa, observa-se que também houve erro na apuração das
deduções, pois, ao contrário do que fez com os créditos, só considerou as
deduções realizadas no estabelecimento matriz, esquecendo-se de descontar, dos
saldos, as retenções utilizadas para abater as contribuições devidas pelos demais
estabelecimentos. Também foi possível observar que se confundiu ao informar
compensações que não realizou e que, conforme o quadro reproduzido no item 4,
o saldo que considerou estar disponível para o aproveitamento na DCOMP
corresponde exatamente ao valor da dedução realizada para compensar as
contribuições apuradas na obra de matrícula CEI 51.221.46120/73, informada na
GFIP do estabelecimento 58.700.428/0008-01. O quadro abaixo resume os erros
cometidos pela empresa na apuração de créditos.

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
14
A Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em sua
peça recursal, em síntese, os seguintes pontos:
(i) nulidade da decisão de primeira instância por ofensa aos princípios do juiz
natural e da publicidade;
(ii) nulidade da exigência fiscal por ausência do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal;
(iii) a Contribuinte estava desonerada do pagamento da contribuição sobre a folha,
devendo recolher sobre a receita bruta;
(iv) necessidade de observância do princípio da verdade material; e
(v) necessidade de produção de prova pericial.
Pois bem!
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de manifestação de inconformidade, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator,
em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
5 Preliminar de nulidade da decisão
O Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
prescreve o seguinte sobre a nulidade dos atos em matéria tributária:
(...)
Assim sendo, a decisão administrativa tributária deve ser anulada quando for
lavrada por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa.
O sujeito passivo demonstrou inconformismo e pleiteou a declaração de nulidade
do lançamento porque:
* a decisão pela não homologação das compensações foi exarada sem amparo em
um Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF);
* no ano de 2013, a empresa contribuía obrigatoriamente pelo regime da CPRB,
em substituição à contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamentos,
sendo necessário ajustar o valor da sua dívida tributária.
5.1 Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
Na decisão administrativa, a Autoridade Tributária justificou a não emissão prévia
de um TDPF da seguinte maneira:
17. Apesar da previsão de necessidade de expedição prévia de Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal – TDPF para a execução de procedimentos
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
15
fiscais, conforme descrito no artigo 2o do Decreto 3.724 de 2001, com redação
dada pelo Decreto 8.303 de 2014, a emissão de TDPF é dispensada na hipótese de
procedimento fiscal de análise de pedido de restituição ou declaração de
compensação quando não há necessidade de ação externa para coletar
informações, conforme o inciso VIII do artigo 10 da Portaria RFB 6.478 de 2017.
(...)
A empresa defendeu-se, argumentando que, no seu art. 2o, o Decreto no
3.724/2001 relaciona expressamente as situações em que a expedição prévia do
TDPF é dispensável.
Ao analisar a redação do dispositivo legal utilizado pelo contribuinte como
referencial para alegar a ilegalidade do ato praticado pelo Auditor-Fiscal, constatei
que o próprio decreto autoriza a definição de outras hipóteses de dispensa da
expedição do TDPF:
(...)
Referenciado pela Autoridade Tributária e lastreado no § 4o do art. 2o do Decreto
no 3.724/2001, o inciso VIII do art. 10 da Portaria RFB no 6.478/2017 efetivamente
dispensa a emissão prévia de TDPF na hipótese ora sob julgamento.
O Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, instituído pela Portaria SRF no 1.265/
1999, encontra-se atualmente revogado e foi substituído pelo Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização – TDPF, criado pela Portaria
RFB no 1.687/2014, que dispôs sobre o planejamento das atividades fiscais e
estabeleceu normas para a execução dos procedimentos fiscais relativos ao
controle aduaneiro do comércio exterior e aos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Consistia o MPF em uma ordem
administrativa para que as autoridades fiscais executassem atividades
relacionadas à verificação do cumprimento das obrigações tributárias por parte
dos sujeitos passivos.
O MPF era um instrumento de controle das atividades e procedimentos fiscais
relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB. Criado por ato
infralegal, eventual vício na sua emissão não tinha o poder de contaminar o
procedimento fiscal ou o lançamento propriamente dito, pois estes últimos estão
assentados em diplomas normativos de hierarquia superior, o CTN e o Decreto no
70.235/1972, que, em momento algum, conferem ao MPF ou ao TDPF a condição
de requisito de validade do lançamento.
O MPF e o TDPF são meros atos de natureza gerencial e a sua instituição não traz
regra de competência, seja ela genérica ou específica, pois a competência para o
lançamento tributário é matéria reservada à lei.
Para o contribuinte, o MPF e o TDPF se apresentam apenas como instrumentos de
garantia, na medida em que, permitindo ser confirmada a sua autenticidade pela
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
16
internet no site da RFB, conferem segurança sobre a pessoa que se apresenta
como representante da Administração Tributária da União.
A atividade da Autoridade Tributária é vinculada, conforme disposições dos arts.
3o e 142, parágrafo único, do CTN, transcritos a seguir:
(...)
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade competente para,
dentre outras atribuições privativas, efetuar o lançamento do crédito tributário
administrado pela RFB e proferir decisões nos processos administrativos
tributários, nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 10.593/2002, com
a redação dada pela Lei no 11.457/2007:
(...)
Uma vez instado a auditar o contribuinte, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil deve verificar o objeto do MPF ou do TDPF. No entanto, na hipótese de
identificar outras infrações à legislação tributária, a Autoridade Fiscal tem a
obrigação legal de efetuar o lançamento do crédito tributário correspondente,
sob pena de responsabilidade funcional.
Por outro lado, ao realizar procedimento de auditoria interna, sem a necessidade
de atuação do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em ação externa
destinada a coletar informações ou outros elementos necessários à instrução ou
conclusão do respectivo procedimento fiscal, a emissão do TDPF é dispensada
porque, dentre outros fatores, não haverá contato prévio da Autoridade
Tributária com o contribuinte, de modo que a eventual emissão do TDPF não terá
qualquer utilidade para o contribuinte.
A jurisprudência administrativa consolidou o entendimento de que o MPF e,
portanto, também o TDPF se constituem em elementos de controle da
Administração Tributária. Dessa forma, eventual inobservância de procedimentos
e limites por eles fixados, ou mesmo a sua ausência, não gera nulidades no âmbito
do lançamento fiscal. Decisão recente da Câmara Superior de Recursos Fiscais
demonstra o entendimento do CARF acerca da matéria:
(...)
A empresa questionou se um Auditor-Fiscal da RFB pode auditar um contribuinte
domiciliado em Estado diverso da sua lotação. Os Auditores-Fiscais da RFB são
autoridades tributárias federais e possuem circunscrição sobre todo o território
nacional. A lotação do Auditor-Fiscal corresponde apenas a um referencial
administrativo, a que a lei não confere limitação circunscricional. Por essa razão, o
Auditor-Fiscal lotado ou em exercício em qualquer Estado do Brasil pode auditar
ou julgar processos administrativos fiscais relativos a qualquer contribuinte da
RFB, não importando em que local ele está domiciliado.
Assim sendo, afasto a arguição de nulidade da decisão tributária sob a alegação
de que não teria sido amparada por TDPF.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
17
5.2 Regime de tributação em 2013
O impugnante pleiteou a nulidade do auto de infração porque estava obrigada ao
regime de tributação das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta, e
não sobre as folhas de pagamento, tendo havido equívoco por parte da
Autoridade Tributária. Pleiteou a devolução dos autos para que seja refeita a
fiscalização, desta feita considerando que a empresa é do ramo de construção
civil e, portanto, estava sujeita à CPRB em 07/2013.
Trata-se de uma questão de mérito arguida pelo impugnante como se fosse uma
questão preliminar apta a fulminar de nulidade a decisão administrativa
contestada. A Autoridade Tributária afirmou expressamente no relatório fiscal
que a empresa contribuía até 2013 sobre as folhas de pagamento, e não sobre a
receita bruta, não tendo deixado qualquer margem para dúvida ou confusão, não
somente habilitando o impugnante a exercer a sua defesa, como também
deixando claras as razões da sua decisão. Assim sendo, não há que se falar sobre
nulidade da decisão administrativa.
Como a questão suscitada é prejudicial para a análise do mérito da lide, buscando
eficácia e eficiência na decisão, analiso aqui o regime de tributação das
contribuições previdenciárias ao qual a empresa estava submetida durante o ano
de 2013.
A contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) substitutiva da
contribuição incidente sobre a folha de pagamento foi instituída pela Lei no
12.546/2011.
Durante parte do ano de 2013, com base na redação abaixo transcrita da Lei no
12.546/2011, conferida inicialmente pela Medida Provisória no 601/2012, cuja
vigência iniciou em 01/04/2013, em relação ao dispositivo aqui tratado, e foi
encerrada em 03/06/20131, e posteriormente repetida pela Lei no 12.844/2013,
com vigência a partir de 01/11/2013, a legislação previu a contribuição
previdenciária substitutiva (CPRB) para alguns setores da construção civil:
(...)
Na época, a previsão para o regime da CPRB foi restrita às empresas de
construção civil enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
A Lei no 12.844/2013 também alterou a redação do inciso VII do art. 7o da Lei no
12.546/2011, para atribuir a CPRB também às empresas de construção de obras
de infraestrutura enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE:
(...)
Entretanto, diferentemente do dispositivo relativo às empresas de construção
civil (inciso IV do art. 7o da Lei no 12.546/2011), que teve vigência a partir de
01/11/2013, o dispositivo relativo às empresas de construção de obras de
infraestrutura (inciso VII do art. 7o da Lei no 12.546/2011) teve a sua vigência
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
18
iniciada somente a partir de 01/01/2014, conforme prescreveu a alínea “a” do
inciso IV do art. 49 da Lei no 12.844/2013:
(...)
A Lei no 12.546/2011 estabelece a seguinte regra para determinar o código da
CNAE a ser considerado para identificar se a pessoa jurídica está abrangida pelo
regime tributário substitutivo (CPRB) com base na sua atividade principal:
§ 9o As empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária sobre
a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta estiver vinculada ao
seu enquadramento no CNAE deverão considerar apenas o CNAE relativo a sua
atividade principal, assim considerada aquela de maior receita auferida ou
esperada, não lhes sendo aplicado o disposto no § 1o.
§ 10. Para fins do disposto no § 9o , a base de cálculo da contribuição a que se
referem o caput do art. 7o e o caput do art. 8o será a receita bruta da empresa
relativa a todas as suas atividades.
O impugnante alegou que estava obrigado à CPRB, mas não provou ser abrangido
pelo conceito de “empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos
412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0”, de tal sorte a estar enquadrado no inciso IV do
art. 7o da Lei no 12.546/2011. Ele também não demonstrou que a sua atividade
principal tinha por classificação um desses quatro códigos da CNAE.
Com o objetivo de verificar a plausibilidade da alegação da empresa, confrontei as
informações constantes nos autos, do cadastro CNPJ e das próprias declarações
tributárias da empresa. Tais informações contradizem as suas alegações,
conforme passo a demonstrar.
A empresa tem por atividade principal constante no cadastro CNPJ e nas suas
próprias declarações tributárias previdenciárias (GFIP) o código da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0) 42.92-8/02, correspondente a
“obras de montagem industrial”. Esse foi o código da CNAE relatado pela
Autoridade Tributária nos autos do processo.
O grupo 42.9 da CNAE 2.0 corresponde a “construção de outras obras de
infraestrutura” e a classe 42.92-8 refere-se a “montagem de instalações
industriais e de estruturas metálicas”. 2 No cadastro CNPJ, atualmente constam os
seguintes códigos da CNAE por estabelecimento da empresa:

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
19
O único estabelecimento da empresa que possuía um código da CNAE da
atividade econômica principal diferente do da empresa era a filial
58.700.428/0002-08, já baixada.
A discriminação da receita de vendas dos estabelecimentos por atividade
econômica constante na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) apresentada pela empresa em relação ao ano-calendário 2012 é a
seguinte:

Em relação ao ano-calendário 2013, a empresa declarou a seguinte discriminação
da receita de vendas na DIPJ:

Portanto, pela DIPJ, tomando por referência qualquer dos dois anos-calendário,
toda a receita da empresa adveio da atividade de CNAE 42.92-8/02.
Nas declarações tributárias previdenciárias do ano de 2013, somando todos os
estabelecimentos e todas as competências do ano-calendário, a empresa
informou a seguinte soma de remuneração da mão de obra por conjunto de CNAE
preponderante e CNAE fiscal:

Esse mesmo levantamento na GFIP foi realizado em relação estritamente à
competência 10/2013 (declarações constantes nos autos), com o seguinte
resultado:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
20

Por fim, em todas as notas fiscais constantes nos autos em que há o registro da
CNAE, consta o código 42.92-8/02. Tal código da CNAE está registrado inclusive
nas notas fiscais emitidas pelo estabelecimento filial 58.700.428/0004-70, tendo
por discriminação dos serviços “Valor referente à prestação de serviços de
Manutenção de Caldeiraria, Tubulação e Solda na Refinaria Landulpho Alves –
RLAM”, que, de fato, é abrangida pela classificação desse código da CNAE (“obras
de montagem industrial”).
Diante disso, concluo que, em 2013, a empresa não era abrangida pelo conceito
de “empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433
e 439 da CNAE 2.0”, mas sim pelo conceito de “empresas de construção de obras
de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0”,
sendo-lhe aplicável em todos os meses daquele ano a tributação das empresas
em geral, incidente sobre a folha de pagamento.
Como restou demonstrado que o contribuinte não estava sujeito à CPRB, então
são improcedentes os argumentos e pleitos por ele formulados com fundamento
na premissa de que estava submetido ao regime da contribuição previdenciária
sobre a receita bruta em substituição à contribuição sobre a folha de pagamento
em parte do ano-calendário 2013, inclusive os pleitos para a realização de perícia
e o reconhecimento do direito de computar a desoneração da folha de
pagamento no campo compensação da GFIP.
6 Compensações sem suporte fático
A Autoridade Tributária expressamente não homologou as compensações
realizadas em função da ocorrência de múltiplas irregularidades no PER/DCOMP.
Demonstrou que R$865.267,01 foram compensados com a CPRB de 06/2018 sem
qualquer lastro, nem mesmo em retenções, e, sobre esse valor, lavrou auto de
infração para aplicar a multa isolada de 150% (processo administrativo fiscal no
10850.723805/2019-96).
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
21
O contribuinte reconheceu da seguinte forma que cometeu equívocos em relação
à GFIP e requereu a aplicação do princípio da busca da verdade material para
reconhecer o direito ao seu crédito tributário perante a União:
Assim, reconhece-se aqui o fato de o contribuinte ter, motivos não vem ao caso,
equivocadamente preenchido dois campos da GFIP. Em um, “Retenção Lei
9.711/98”, não declarou todo o valor retido e recolhido ao fisco. Em outro,
“Compensação”, não seguiu a orientação de lançar na referida alçada, com fins de
desoneração da folha, a soma de “Empregados/Avulsos” com “Contribuintes
Individuais”.
Entretanto, consta na sua declaração o valor total das retenções que sofreu na
competência 10/2013.
O outro equívoco assumido também foge da realidade porque a empresa não
estava abrangida pela CPRB no ano-calendário 2013.
O contribuinte também reconheceu equívocos na emissão das notas fiscais:
Dito isso, não se nega que nem todo esse valor foi destacado em nota fiscal. Isso
não por equívoco, mas porque a tomadora do serviço simplesmente promoveu
uma retenção maior do que a devida. A empresa contratada remeteu a nota com
o destaque correto, mas a contratante se viu no direito de reter quantia maior do
que a destacada. De toda sorte, isso não importa, não havendo qualquer dúvida
sobre o valor que foi, de fato, retido e posteriormente recolhido ao fisco, já em
nome desta peticionária.
Porém, essa irregularidade também não foi constatada pela Autoridade Tributária
na competência 10/2013 e, obviamente, não integra a fundamentação fática para
a decisão administrativa não homologatória das compensações.
Assim sendo, não há fato a ser apurado na busca da verdade material.
O contribuinte também pediu a negação da “prova de que houve compensação
em outro período, pois feita exclusivamente com o Relatório gerado pelo SEFIP”.
Porém, tal fato não ocorreu em relação à competência 10/2013 e,
consequentemente, não foi objeto da decisão administrativa contestada.
Para as demais irregularidades apontadas, a empresa nada arguiu na
manifestação de inconformidade.
Ao verificar os dados declarados pelo contribuinte nos sistemas informatizados da
RFB, eu constatei a seguinte situação, que confirma a ocorrência das
irregularidades apontadas pela Autoridade Tributária.
De fato, o contribuinte informou na GFIP da competência 10/2013 todas as
retenções ocorridas no mês:
(...)
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
22
O contribuinte deduziu na própria declaração de 10/2013 o valor total das
retenções sofridas durante o mês, de modo que não restou crédito algum para ser
compensado ou restituído.
Porém, mediante PER/DCOMP, a empresa compensou R$574.546,48 relativos às
retenções de 10/2013 com a CPRB de 06/2018 no valor corrigido de
R$865.267,01, sem suporte fático algum:
(...)
A Autoridade Tributária demonstrou que o contribuinte utilizou integralmente o
crédito decorrente das retenções que sofreu em 10/2013 e compensou
R$865.267,01 em 06/2018, sem qualquer respaldo fático, para extinguir créditos
tributários da União por ele declarados mediante DCTF nessa competência,
tributados sobre a receita bruta (CPRB). Os valores das retenções recolhidas e das
deduções realizadas na GFIP de 10/2013, extraídos por mim dos sistemas
informatizados da RFB, coincidem com os apurados pela Autoridade Tributária.
Logo, rejeito o pedido de reconhecimento do direito creditório.
7 Sustentação oral na DRJ
O contribuinte pleiteou “a intimação da manifestante da data do julgamento, bem
como a concessão do direito de exercício da defesa mediante sustentação oral”.
A legislação processual tributária não prevê a apresentação de defesa oral em
julgamento de primeira instância. A manifestação do interessado se dá, tão
somente, por escrito, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972:
(...)
Logo, por falta de previsão legal, indefiro o pedido de intimação da data da
realização da sessão de julgamento para a realização de sustentação oral da
defesa.
Neste espeque, tendo em vista que, conforme expressamente destacado pelo órgão
julgador de primeira instância:
* a Autoridade Tributária expressamente não homologou as compensações
realizadas em função da ocorrência de múltiplas irregularidades no PER/DCOMP;
* a Fiscalização demonstrou também que R$865.267,01 foram compensados com a
CPRB de 06/2018 sem qualquer lastro, nem mesmo em retenções;
* a Contribuinte reconheceu os equívocos apontados pela Autoridade Tributária em
relação à GFIP, requerendo, porém, a aplicação do princípio da busca da verdade material para
reconhecer o direito ao seu crédito tributário,
Impõe-se a manutenção da recorrida decisão em sua integralidade pelos seus
próprios fundamentos.

Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.772 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736443/2019-46
23
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 359
DF CARF MF
Original